Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA. NATUREZA OBRIGATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo transporte interestadual, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, exclusão da pena de multa e custas, com concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, bem como excluir a pena de multa e conceder gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial, relatório policial, provas orais e análise de dados extraídos de aparelho celular de terceiro, que indicam vínculo do recorrente com a droga apreendida e com a estrutura de comercialização.
4. A quantidade significativa de entorpecente (177,02g de haxixe tipo Ice), o alto valor comercial e os elementos colhidos na investigação demonstram o caráter mercantil da conduta, afastando a alegação de consumo próprio.
5. Para caracterização do tráfico não é necessário flagrante na comercialização, bastando a prática de qualquer núcleo do tipo penal.
6. A causa especial de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica, pois o conjunto probatório revela dedicação habitual do recorrente à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de drogas em imóvel vinculado a ele, confissão de subordinado e estrutura organizada para comercialização.
7. Mantida a causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, pois comprovado transporte interestadual.
8. A pena de multa é obrigatória, não sendo possível sua exclusão, conforme jurisprudência consolidada.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da execução, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §4o, e art. 40, V, da Lei no 11.343/2006; art. 33, §2o, do CP; art. 44 do CP.Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 867.685/SP, STJ; Acórdão 1968971, TJDFT; Acórdão 1868796, TJDFT; Acórdão 1832625, TJDFT; Acórdão 1649673, TJDFT.